Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-39.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002427-39.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8002427-39.2018.8.05.0242
,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICIPIO DE PONTO NOVO
e como Embargado

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator